Tribunal: TJDFT
Processo: 0717398-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 519 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. A questão acerca do descabimento de honorários advocatícios no caso de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença se fundamenta, primordialmente, no fato de que a impugnação não possui natureza de ação, mas sim de mero incidente processual. Isto, em razão das alterações legislativas que instituíram o sincretismo processual em que há a fusão dos atos de cognição e execução. A rejeição à impugnação não põe fim ao cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de Súmula 519: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.” DJ-E de 2-3-2015), que se firmou antes do advento do Novo Código de Processo Civil, não sofreu alteração, conforme se depreende de recentes arestos daquele Tribunal Superior.
3. Este entendimento não se altera pelo fato do cumprimento de sentença ter sido ajuizado em desfavor da Fazenda Pública.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.